Tribunal: TJMT
Processo: 1059204-85.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059204-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), REGINALDO RIBEIRO BOAVENTURA - CPF: 545.448.821-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1059204-85.2019.8.11.0041

APELANTE: REGINALDO RIBEIRO BOAVENTURA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
PROCEDENCIA
-
REVISÃO DO CONTRATO
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CURADORA ESPECIAL

(DEFENSORIA PÚBLICA) AFASTADA – DEFESA ILIMITADA – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DEVOLVIDA – ART.1.013, §§1º E 3º, INCISO IV, DO CPC/15 –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do curatelado, certo é que nada lhe impede, porém, de suscitar todos os fatos relevantes conhecidos e matéria de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Nos termos dos §§1º e 3º, inciso IV, do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, e serão objeto de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
REGINALDO RIBEIRO BOAVENTURA
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para: a)
confirmar a decisão proferida
initio litis
, que deferiu a liminar de busca e apreensão, consolidando em favor da financeira requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, que já foi devidamente apreendido; b) afastar os pedidos do réu revel em sede de contestação/reconvenção, por entender que, na qualidade de substituto processual do ausente, o curador especial não possui legitimidade para o exercício do direito de ação, oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou mesmo para postular a revisão de cláusulas do contrato em que se funda o pedido inicial e, c) condenar o réu apelante ao pagamento das custas e despesas processuais,

honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa posto que, ao impedir o curador especial de discutir abusividades contratuais com vistas à obtenção da redução do valor devido, além de obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o veredicto recorrido ainda consubstanciou decisão surpresa, com violação aos os artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, haja vista que a defensoria pública não teve a oportunidade de se manifestar acerca de sua ilegitimidade para postular a revisão contratual.

No mérito, reeditando os termos da contestação, sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que acima da taxa média de mercado e em contrariedade com a jurisprudência do STJ.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à descaraterização da mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte apelada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 170403465, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o requerido/apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa por entender que o magistrado a
quo
, ao impedir o curador especial de discutir abusividades contratuais com vistas à obtenção da redução do valor devido, além de obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o veredicto recorrido ainda consubstanciou decisão surpresa, com violação aos os artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, haja vista que a defensoria pública não teve a oportunidade de se manifestar acerca de sua ilegitimidade para postular a revisão contratual.

No entanto, a matéria se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, da análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário nº 363542272, firmada em 28/11/2017 (ID nº 170403400) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 14.832,45 em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 540,28.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,56% ao mês e 35,44% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2%.

No caso, como o requerido/apelante
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 04/09/2019, a autora/apelada ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 170403410), a apreensão foi efetivada em 14/01/2020, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID nº 170403413.

Verifica-se também que o requerido não foi encontrado pessoalmente para citação e, por isso, foi deferido o pedido da autora para que a sua citação ocorresse via edital (ID nº 170403443).

Ato contínuo, como ocorreu a publicação do edital e decorreu o prazo sem que o requerido apresentasse defesa, foi lhe decretada a revelia, e o feito foi encaminhado à Defensoria Pública – Curador –, que na pessoa da Dra. Karine Michele Goncalves, apresentou contestação no ID 170403455
,
na qual refutou os argumentos da autora por negativa geral; sustentou
a ilegalidade dos juros remuneratórios,
pugnando ao final, pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo Toledo Ribeiro Junior
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
confirmar a decisão proferida
initio litis
, que deferiu a liminar de busca e apreensão, consolidando em favor da financeira requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, que já foi devidamente apreendido.

Todavia, deixou de analisar as teses defensivas do requerido, sob o fundamento de que, na condição de
curadora especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para o exercício do direito de ação, oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou mesmo para postular a revisão de cláusulas do contrato em que se funda o pedido inicial.

Inconformada, a referida curadora se volta contra a sentença pelas razões exposta no relatório.

Pois bem.

Ao contrário do que consignou a sentença ora em reexame, muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do representado, sobretudo quando atinentes às condições pessoais do curatelado frente ao autor da demanda, certo é que nada lhe impede, porém, de suscitar todos os fatos conhecidos e matérias de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Mais do que isso, recentemente, a jurisprudência do STJ foi ainda além, tendo reconhecido, inclusive, que os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente, ou seja, tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), uma vez que se trata de poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado.

2. Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

3. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.

4. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" (REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017).

5. Hipótese em que, como o próprio Tribunal de origem tinha concluído haver nos autos prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do curatelado, estaria preservada a norma do art. 854, § 3º, do CPC, por ter ficado demonstrada a indisponibilidade dos valores, ainda que por meio do curador especial.

6. Recurso especial provido. ”

(REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO.

1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(AgInt no REsp n. 1.212.824/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019.)

Também nesse sentido, tem decidido esta colenda Segunda Câmara,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ­DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CURADORA ESPECIAL (DEFENSORIA PÚBLICA) AFASTADA – DEFESA ILIMITADA – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DEVOLVIDA – ART.1.013, §§1º E 3º, INCISO IV, DO CPC/15 – CLÁUSULA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – NULIDADE RECONHECIDA – TESE 2.1. DO
TEMA 958 DO STJ
– AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO NO SALDO DEVEDOR DA CÉDULA BANCÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do curatelado, certo é que nada lhe impede, porém, de suscitar todos os fatos relevantes conhecidos e matéria de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa.

Nos termos dos §§1º e 3º, inciso IV, do ar.1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo
ad quem
, e serão objeto de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Nos termos da tese 2.1. do
Tema 958 do STJ
, é de se reconhecer a
“abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
.

Consequentemente, o montante atualizado do valor que foi desembolsado sob tal rubrica deve ser compensado no saldo devedor da Cédula Bancária em que se funda o pedido de busca e apreensão. ”

(TJMT, RAC Nº 0005688-51.2011.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023)

Destarte, reconhecida a possibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão pelo curador especial e, ainda que a sentença tenha sido omissa quanto à análise das teses do requerido/apelante, constata-se que não é o caso de nulidade por cerceamento de defesa.

Isto porque,
em atenção aos princípios da legalidade, celeridade e economia processual, deve ser aplicado à hipótese o §3º, III e IV, do art. 1.013 do CPC/2015, que versa justamente na hipótese de possibilidade do julgamento do mérito, pelo tribunal, quando ficar constatada omissão no exame de um dos pedidos, senão vejamos:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3
o
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação [...]”.

Destarte, passo a analisar o pleito não apreciado em primeira instância.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário nº 363542272, firmada em 28/11/2017 (ID nº 170403400), a taxa de juros foi pactuada em
2,56% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de novembro/2017, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,68% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023